Tribunal: TJBA
Processo: 8068245-72.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8068245-72.2024.8.05.0000 Origem do Processo: Comarca de Alagoinhas Paciente: Alan Souza Reis Martho Impetrante: Geraldo Rodrigues de Araújo Neto (OAB/CE 52.955) Impetrante: Renato Espindola Freire Maia (OAB/CE 21.237) Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas Procuradora de Justiça: Cláudia Carvalho Cunha dos Santos Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. ART. 171 DO CÓDIGO PENAL. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICA. VIA INADEQUADA. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA ESTEADO EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. A FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE POR SI SÓ NÃO VIABILIZA A SUA SOLTURA. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DO WRIT. ORDEM DENEGADA. - O exame aprofundado de matéria relativa ao mérito da ação penal, a exemplo da discussão acerca de provas da autoria, não é permitido pela via estreita do Habeas Corpus, pois depende de dilação probatória, incompatível com o rito célere do writ. - Presentes os pressupostos e os requisitos da prisão preventiva, corroborados com os suficientes indícios de autoria e prova da materialidade do delito, bem como não havendo nenhuma ilegalidade na prisão do paciente, havendo risco de reiteração delitiva, é de ser denegada a ordem. - Considera-se devidamente fundamentada a decisão que, invocando elementos concretos dos autos, em especial o modus operandi em que os delitos foram perpetrados, tendo em vista que constituiu uma pessoa jurídica com o intuito de obter para si vantagem indevida, com atuação remota em todo o território nacional, mediante supostas negociações para reduzir parcelas de empréstimos consignados das vítimas, entende que a custódia cautelar do paciente é necessária para o resguardo da ordem pública. - As condições subjetivas favoráveis do paciente não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. HABEAS CORPUS DENEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Habeas Corpus nº 8068245-72.2024.8.05.0000, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto do relator.